Tribunal: STF
Processo: ARE 1485724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MICROEMPRESA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO — NEGATIVA DE REEMISÃO - EMPRESA LOCALIZADA EM | ÁREA PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo ao reconhecimento da ilegalidade do ato que negou a renovação de licença de funcionamento por se tratar de empresa instalada em área pendente de regularização fundiária — Admissibilidade - Artigo 7º, da Lei Complementar Federal 123/2006, que prevê expressamente a possibilidade de expedição de “Alvará de Funcionamento Provisório” no caso de microempresas “instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária - Regularização fundiária do local em que sediada a empresa que depende única e exclusivamente do Município, a quem compete tomar as providências para dar andamento ao procedimento e emitir decisão final, seja favorável ou não - Até que isso ocorra, não se mostra legítimo ou razoável punir a autora com o óbice do exercício de suas atividades - Ilegalidade do ato administrativo configurada - Sentença reformada para conceder a ordem de segurança — Recurso da autora provido, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; 30, incisos I e VIII; 37, caput; 93, inciso IX; e 182, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo que se depreende dos autos, o recurso comporta acolhimento.



    Pois bem, não se desconhece que cabe ao Município fiscalizar executar a política de desenvolvimento urbano — aí incluída fiscalização da atividade econômica em seu território -, com o objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, à luz do que dispõe o art. 182, da Constituição Federal.



    Na hipótese vertente, a microempresa autora requereu em 2017 a emissão de alvará de funcionamento e, após consulta prévia dos órgãos responsáveis, o Município expediu “alvará de licença extraordinária”, com a ressalva de que o alvará definitivo somente seria emitido após o atendimento das exigências quanto ao saneamento da regularização fundiária da área em que instalado o estabelecimento.



    O primeiro alvará provisório foi expedido com data de validade até 26.12.2018 (fls. 86), posteriormente estendida até 31.12.2020 (fls. 18).



    Durante a pandemia do COVID/19, que no Brasil ensejou a implementação de restrições no campo económico a partir de margo/2020, a microempresa autora interrompeu suas atividades.



    Ocorre que após superados os entraves e flexibilizado o retorno da atividade económica, a empresa autora requereu a expedição de nova licença de funcionamento, mas sua pretensão fora negada pelo Município, com fundamento único e exclusivo na localização do estabelecimento em loteamento irregular.



    Em que pese o respeito ao entendimento da Administração, com ele não se pode concordar, ainda que a área em que localizado o estabelecimento empresarial esteja pendente de regularização.



    Isso porque o art. 7º, da Lei Complementar Federal 123/2006 prevê expressamente a possibilidade de expedição de “Alvará de Funcionamento Provisório” no caso de microempresas “instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária”, in verbis:



    Art. 7º Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, os Municípios emitirão Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro.



    Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório para o microempreendedor individual, para microempresas e para empresas de pequeno porte:



    I - instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-se; ou (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)



    II - em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas.



    No caso, a questão do grau de risco da atividade não se mostrou um empecilho para a atividade empresarial, haja vista que emitido regularmente o Auto de Vistoria do Compor de Bombeiros — AVCB (fls. 85).



    No que diz respeito à área em que localizado o estabelecimento, os documentos carreados aos autos, aliados às informações prestadas pelas partes, demonstram que o tema está pendente de regularização fundiária desde 2010, sendo que no ano de 2018 foi certificada “a viabilidade para Regularização Fundiária Urbana REURB, referente ao núcleo urbano informal denominado Estância Suíça, consolidado no imóvel da matrícula n0 13.395 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, em conformidade com a aprovação do Auto de Demarcação Urbanística (Lei 13.465/2017, art. 19 e seguintes) em reunião ordinária realizada aos 16 de janeiro de 2018” (fls. 22).



    Ocorre que, não obstante esse lapso temporal, até o momento o Município não finalizou o procedimento de regularização fundiária seja concedendo ou negado a pretensão -, inexistindo prognóstico de quando haverá resposta definitiva por parte da Administração.



    Sendo assim, a regularização fundiária do local em que sediada a empresa depende única e exclusivamente do Município, a quem compete tomar as providências para dar andamento ao procedimento e emitir decisão final, seja favorável ou não.



    Até que isso ocorra, não se mostra legítimo ou razoável punir a autora com o óbice do exercício de suas atividades se a própria Lei da Microempresas admite a concessão de Alvará de Funcionamento Provisório no caso de instalação em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária e imobiliária (art. 7º, da LCF 123/2006).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente